Tribunal: TJDFT
Processo: 0726907-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO JUDICIAL DETERMINANDO QUE SE AGUARDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO SUPERIOR INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O art. 988, do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação, com o objetivo de: “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal”. Previsão semelhante consta do art. 196 e seguintes, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Embora o agravo de instrumento julgado por este Órgão careça de efeito suspensivo, é inegável que a oposição de embargos de declaração, dada a natureza integrativa, pode alcançar efeito modificativo, caso seja constatado algum vício que, uma vez sanado, enseje obrigatoriamente na modificação das premissas do julgamento embargado.
3. O juízo de valor da pretensão recursal não pode ser realizado dissociado da realidade processual, pois trata-se de processo contra a Fazenda Pública, condenada a pagar quantia certa. A discussão envolvendo a revisão do índice de correção da dívida impede a expedição de precatório ou da Requisição de Pequeno Valor, cujo meio de cobrança pressupõe sentença transitada em julgado. Ressalvada a hipótese de se expedir a ordem de pagamento conforme o Tema 28 do STF.
4. O STF ao fixar a tese no tema 28 (RE 1205530), reconheceu a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sobre o montante incontroverso. Por conseguinte, se prosseguem as discussões sobre determinada parcela da dívida (correção monetária), incabível o manuseio da reclamação para se liquidar a quantia e expedir ordem de pagamento integral à Fazenda na pendência de recurso.
5. Mostra-se açodada a pretensão de reconhecimento de usurpação de competência pelo Juízo de instância anterior, que determinou o aguardo do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante.
6. Angularizada a relação processual, cabível a fixação de honorários advocatícios em reclamação. Jurisprudência.
7. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
8. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.